Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-42.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por FERNANDA DEITOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (id. 76194485):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INFORMAÇÃO FALSA PRESTADA POR SECRETÁRIO MUNICIPAL EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SOBRE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA SENHA DE ADMINISTRADOR DE REDE – INDICAÇÃO DE NOME DE SERVIDORA DISTINTA - DETIDA POR 3 DIAS – PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DA APELANTE/REQUERENTE PROVIDO PARCIALMENTE.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, que em última análise importa na distribuição dos encargos que geram a terceiros decorrentes da gestão pública - art. 37, § 6o, da CF/88.
Logo, para ação de reparação de dano basta comprovar o nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 88019488.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1.022, inc. I, do CPC, ao argumento de que “os critérios de arbitramento dos danos morais não foram informados, máxime quando estabelecidos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Aduz, por fim, que “não é preciso qualquer esforço para se perceber que o valor da indenização fora aplicada lá e confirmada aqui, em valor irrisório”.
Recurso tempestivo (id. 91294492).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do Art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/2015.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 1.022, inc. I, do CPC, ao argumento de que “os critérios de arbitramento dos danos morais não foram informados, máxime quando estabelecidos no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Aduz, por fim, que “não é preciso qualquer esforço para se perceber que o valor da indenização fora aplicada lá e confirmada aqui, em valor irrisório”.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça